Tribunal: TJDFT
Processo: 0713682-17.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713682-17.2021.8.07.0020 AGRAVANTES: ZHOU GUAN CHEN, B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA AGRAVADOS: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, GRUPO LÍDER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, ZHOU GUAN CHEN DESPACHO ZHOU GUAN CHEN, bem como B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante defende a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Sustenta que a decisão combatida se manteve omissa, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Por fim, alega violação à legislação federal. Por sua vez, o segundo recorrente afirma que a tese recursal não demanda o revolvimento de cláusulas contratuais, nem de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003